Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, AMANDA ROSA DE ANDRADE, IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido de suspensão do processo por 6 (seis) meses para realização de inventário do precatório expedido nos autos (ID 21382620) foi deferido pela decisão de ID 41297604, proferida em 17.11.2022. Intimados os exequentes para se manifestarem sobre o fim do prazo de suspensão do processo, informaram que o inventário não foi finalizado e postularam a remessa dos autos para o arquivo provisório (ID 51182291). Na certidão de óbito da titular do precatório, MARIA XAVIER DE ANDRADE, consta que, em 22.10.2017, deixou dois filhos: Cláudia e Moacyr, e dois filhos falecidos: Viviane e Anderson (ID 27053980). Thiago Andrade Gusmão é filho de Viviane (ID 27053980) e Amanda Rosa de Andrade é filha de Anderson (ID 27053980). Em 10.8.2021, faleceu Moacyr Fernando de Andrade (ID 32240746), deixando as filhas Iara e Eduarda (ID 32240746). Assim, em razão da expectativa de prosseguimento do processo, porém sem conclusão do inventário, aguardem os autos na Secretaria deste egrégio Conselho Especial para oportuna conclusão a esta Relatoria. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador